Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716954-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Elda Lima da Silva Embargada: Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Elda Lima da Silva (Id. 19018610) contra o acórdão (Id. 18754053) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator